Tribunal: TJMT
Processo: 1033705-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1033705-70.2017.8.11.0041
Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido : NAYARA DOS SANTOS BARATA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 54776952:
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELANTE/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MOTOCICLETA PARADA – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VÍTIMA SOFREU INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO PROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REVERTIDO – HONORÁRIOS FIXADOS LEVAM EM CONTA O DIREITO A HONORÁRIOS RECURSAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.
-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada .
-A motocicleta está sujeita ao seguro obrigatório DPVAT como qualquer outro veículo. O fato de o sinistro ter ocorrido com ela parada, no momento em que a vítima estava em uma subida e se desiquilibrou, não afasta o direito à indenização pleiteada.
-A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
-Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar, sendo assim, em sendo a vítima lesionada de forma parcial e permanente, em razão do acidente ocorrido em 22.07.2017, deve a indenização observar o teto da Tabela SUSEP, previsto para a lesão em questão, qual seja, Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés (50%), e sobre este teto deve ser aplicado o gradação da lesão atestada no laudo pericial judicial de ID:48007995, qual seja, 25% de 50% de R$13.500,00. Totalizando uma indenização devida a autora no valor de R$1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
-O ônus sucumbencial deve ser revertido em desfavor da Seguradora apelado, e o valor fixado leva em conta o direito á honorários recursais, art.85 §§ 2o, 8o e 11o do NCPC.
-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.
-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.” (N.U 1033705-70.2017.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 85, §2o e 1.021, §4o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o acórdão não deve prosperar na medida que “implica manifesta afronta ao entendimento deste Colendo STJ, no sentido de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade, de forma subsidiária, devendo ser observados os limites de 10% a 20%”.
Recurso tempestivo (id 60859474).
Contrarrazões (id 64458968).
É a síntese. Decido.
Consoante a certidão de id 60901468, “(...) não foi efetuado o pagamento da multa fixada em 1 % (um por cento) aplicada no Acordão id. 56901985, em guia de depósito judicial que deve ser emitida no sítio deste Tribunal em SISCONDJ”.
Apesar de devidamente intimada para regularizar a situação, no prazo de 05 (cinco) dias (id 65093455), nos termos do artigo 1.021, § 5o, do CPC, a Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de id 67250481, o que implica na deserção recursal.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO.
1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.
2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso.
3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)
Ante o exposto, declaro deserto o Recurso Especial e nego-lhe seguimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII